Tribunal: TJDFT
Processo: 0719298-70.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0719298-70.2025.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IVO AUGUSTO TEIXEIRA RECORRIDO: ALESSANDRO CORDEIRO DE LIMA D E S P A C H O A análise dos pressupostos de admissibilidade recursal é competência do relator, na forma do art. 1.010, § 3o, do CPC. A apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso também é de competência do relator, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. O recorrente propôs ação de execução de título extrajudicial, nota promissória, no valor de R$20.000,00. A despeito do autor juntar aos autos a declaração de hipossuficiência, o extrato (ID 76958921) demonstra que o recorrente faz retiradas sistemáticas na conta poupança em valores de razoável monta por volta de R$1.000,00, assim como recebe pix rotineiramente em valores de R$1.500,00. Tais fatos comprovam que o recorrente, exequente possui condições financeiras para pagamento do preparo, mormente considerando o valor módico de seu recolhimento. Assim, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça e concedo a recorrente/autora o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento integral do preparo, sob pena de deserção. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito